Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-74.2008.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001236-74.2008.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE FARIA BARCELOS - CPF: 001.297.576-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
o qual declarou a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário, constante da CDA n. 000776/2008-A, julgando extinto o executivo fiscal
.

Argumenta o Apelante que, em momento algum houve inércia por parte da Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido, pelo contrário, a paralisação processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, em analogia à sumula no 106 do STJ.

Enfatiza que, a demora natural do poder judiciário, no que toca aos impulsos e processamento das petições da Fazenda Pública, não pode culminar com o ônus ao Estado de ver o crédito exequendo ser extinto em decorrência do acontecimento do instituto mencionado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso visa a reforma da sentença o qual
declarou a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário, constante da CDA n. 000776/2008-A, julgando extinto o executivo fiscal
.

A parte recorrente afirma que, não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda por período superior à 05 (cinco) anos pela Fazenda Pública, pelo contrário, houve desídia do Poder Judiciário devendo ser aplicada a regra da Súmula 106, do c. STJ.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos, previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também, ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

No presente caso, todavia, a parte apelada foi devidamente citada em 11.12.2008, todavia, não efetuou o pagamento da dívida, tampouco nomeou bens à penhora, malgrado tenha havido o bloqueio de uma pequena quantia em dinheiro de suas contas bancárias (R$ 1.013,46).

A propósito, mostra-se oportuno destacar a correta cronologia dos presentes autos feitas pelo julgador singular:

“[...] de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir de – 05.07.2010– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 06.07.2011. Após essa data – 06.07.2011 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 07.07.2016, sem que tenha ocorrido qualquer nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo, e de ofício.

[...]

Diversamente do sustentado, infere-se dos autos que, após o início do prazo de suspensão do curso do presente executivo fiscal – termo inicial em 06.07.2011 –, o qual se inicia automaticamente após a intimação da Fazenda Pública a respeito da citação válida do executado e da inexistência de bens passíveis de penhora, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial (conforme fixado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS), a Fazenda Pública foi sim intimada diversas vezes. Registro ainda que a Fazenda Pública foi intimada em diversas ocasiões e não logrou êxito em localizar bens passíveis de satisfazer o crédito exequendo. Ao revés, solicitou em diversas ocasiões a suspensão do processo”.

De se concluir que, o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passíveis de constrição, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado e, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO RESP 1.340.553/RS DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA CDA PARA SÓCIO POSTERIOR AO DECURSO DO QUINQUÊNIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA.

1. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável. 2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, impondo-se que, para sua configuração, seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco de sua dissolução irregular. 3. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, por representar ato de reconhecimento da dívida, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Entretanto, a adesão ao programa de parcelamento após consumada a prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva desta. 5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (N.U 0006421-88.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Com efeito, não há como subsistir as alegações do Apelante, não havendo que se falar no afastamento da conclusão, adotada pelo julgador “a quo”, acerca da prescrição intercorrente devendo prevalecer as teses fixadas nos Temas 566 e 567 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.340.553/RS.

Ademais, insta consignar que, a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em localizar bens em nome da parte devedora, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024